Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718608-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCIMAR MARIA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706830-62.2020.8.07.0003, proposta em desfavor dos Agravantes por LUCIMAR MARIA DE AZEVEDO, entre outros temas, indeferiu o pedido de denunciação da lide por meio do qual os ora Agravantes postulavam o ingresso de CAMILLA KELLY GUIMARAES SILVA ME no Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA LUCIMAR MARIA DE AZEVEDO ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, partes qualificadas nos autos. Narra que solicitou um cartão de crédito em um estabelecimento, porém, teve seu pedido negado, sob a justificativa de que havia restrição em seu nome, inserida pelo Banco Santander em 12/3/2020. Sustenta que, após realizar consulta perante o SPC/SERASA, a autora soube que a restrição se referia ao contrato no 00020031764207, pactuado entre as rés e terceira pessoa, em 9/1/2020, que se passou falsamente pela autora, para financiamento de um veículo no valor de R$25.006,56. Afirma que não conseguiu ter acesso ao contrato fraudulento e que as rés não resolveram a questão administrativamente, assim, a autora registrou boletim de ocorrência em 15/7/2020, sob alegação de ocorrência de estelionato. Relata que, após consultar seu score, tomou conhecimento de um protesto perante o Cartório de Taguatingua/DF, no valor de R$3.424,31, inserido pelos requeridos em 3/8/2020, referente a CCBI/433261480, emitida em 06/12/2019. Assevera que não firmou o contrato no 00020031764207, tampouco a CCBI/433261480, e que foi vítima de estelionato. Discorre sobre a necessidade declaração de nulidade dos contratos, bem como sobre a ocorrência de danos morais. Assim, em tutela de urgência, requer a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplente e retirada do protesto em seu nome. No mérito, além da confirmação da medida, pugna pela declaração de nulidade dos contratos firmados com a ré (contrato no 00020031764207 e CCBI/433261480) e que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Junta procuração e documentos de IDs 70067883 a 70067894, fls. 17/27, e ID 74745505, fl. 144. O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente no ID 70324979, fls. 28/29, para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplente e suspender a publicidade do protesto informado pela autora. Ademais, foi deferida a gratuidade de justiça à autora. Os requeridos foram citados via sistema do PJe e ofertaram contestação conjunta no ID 72641557, fls. 39/50. Preliminarmente, aduzem a ilegitimidade do primeiro requerido (Banco Santander) e pugnam pela sua exclusão do polo passivo, sob alegação de que, nada obstante os requeridos pertençam ao mesmo grupo econômico, a pessoa jurídica responsável pelos atos reclamados é a segunda ré, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e não o banco requerido. Pugnam pela denunciação da lide do beneficiário/favorecido do contrato de financiamento, qual seja Camilla Kelly Guimaraes Silva ME – CNPJ 29.034.751/0001-00, a qual atuou como revendedora do veículo financiado. No mérito, afirmam que a autora deixou de juntar comprovante de residência e documento de identificação, o que prejudica a instrução do feito. Pugnam pelo bloqueio do veículo objeto do financiamento questionado nos autos. Rechaçam o pleito de danos morais e sustenta a impossibilidade de cancelamento do contrato e seus respectivos débitos, uma vez que os valores cobrados pela parte ré foram inadimplidos pela autora. No mais, alegam a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Juntam procuração e documentos de IDs 72641559 a 72641564, fls. 51/137. No ID 73509087, fls. 141/142, os requeridos informam o cumprimento da liminar consistente na baixa do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Réplica no ID 74826268, fls. 147/159, em que a autora pugna pela permanência de ambos os requeridos no polo passivo, uma vez que se trata de relação de consumo e, de acordo com a súmula 479 do STJ, as instituições financeiras, como o requerido Santander, respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sustenta a inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direto e imediato do dano, ainda que tenha sido identificado. Alega que a ausência de documento de identificação e comprovante de residência da autora não são motivos para extinção da ação, porquanto não são imprescindíveis para a apreciação da lide. No mérito, reafirma suas alegações iniciais e defende que as assinaturas apostas nos contratos juntados pelos requeridos como sendo da autora não são, em verdade, dela, mas sim assinaturas falsificadas. A autora juntou cópia de sua CNH no ID 74826271, fl. 146. No 78795771, fls. 161/163, a autora informou o descumprimento da liminar pelos requeridos, uma vez que, após consulta ao sistema do SPC/SERASA, constatou que em 17/9/2020 os requeridos negativaram o nome da autora novamente pelo mesmo contrato discutido nos autos, isto é, contrato no 00020031764207. Ademais, em 3/8/2020, o Cartório de Taguatinga novamente incluiu protesto referente ao contrato objeto da lide. Por essa razão, pugna pela aplicação de multa aos requeridos. Junta documento de ID 78795775, fl. 164. Os requeridos foram intimados para se manifestarem acerca da alegação de descumprimento da liminar (ID 78809347, fl. 170), e alegam o cumprimento da obrigação, conforme petição e documento de ID 80470400, fls. 170/170. Em relação ao protesto, requerem a expedição de ofício ao cartório respectivo para suspensão. Oportunizada a especificação de provas, a autora requereu a produção de prova pericial, assim como a expedição de ofício ao SPC/SERASA para que apresente o histórico de ocorrências de inclusão e exclusão do nome da autora, nos últimos cinco anos, ao fim de demonstrar as inclusões indevidas pelos requeridos, mesmo após o deferimento da liminar por este Juízo (ID 80227662, fl. 167). Os requeridos, de outro lado, insistiram na necessidade de denunciação da lide de CAMILLA KELLY GUIMARAES SILVA ME (CNPJ: 29.034.751/0001-00), para identificação do beneficiário do financiamento, ao fim de elucidar se a autora se beneficiou da transação de alguma forma, e que seja ouvido como testemunha (ID 80488083, fls. 173/174). Decido. Os requeridos arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro requerido, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, ao argumento de que não é responsável pelos prejuízos provocados, os quais foram causados pela ação exclusiva de terceiros. Afirma que, embora os requeridos pertençam ao mesmo grupo econômico, o responsável pelos fatos reclamados é a segunda ré, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. No entanto, tal preliminar não comporta aceitação. A legitimidade para a causa, ativa e passiva, diz respeito à pertinência subjetiva da ação, na medida em que quem deve figurar no polo ativo da causa é o titular do direito material que se pretende deduzir em juízo, enquanto no polo passivo deve constar aquele que deve suportar os efeitos de uma eventual condenação. Assim, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a legitimidade para a causa deve ser aferida em status assertiones, ou seja, à luz das afirmações feitas pelo autor, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o que ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. Nesse contexto, a autora alega que seu nome foi negativado indevidamente, bem como foi levado à protesto, em razão de contratos não firmados por ela, mas sim por terceira pessoa, de forma fraudulenta. Juntamente com a inicial, a autora juntou os documentos de ID 70067889, fl. 22, e ID 70067891, fl. 25, que demonstram, respectivamente, a inclusão do nome da autora, no SPC pela segunda ré (Aymoré), em 12/03/2020, decorrente do débito de R$25.006,56 do contrato de financiamento supostamente firmado entre a ora autora e o primeiro requerido (Santander), em 9/1/2020 (contrato no 00020031764207), bem como o protesto do nome da autora relativo ao suposto débito de R$3.424,21 decorrente da CCBI/433261480, cujo credor é a segunda ré. Esses documentos não foram impugnados pelos requeridos. Os requeridos, de outro lado, juntaram o contrato de financiamento do veículo objeto da lide firmado em 6/12/2019, em que consta a autora como cliente, a segunda ré (Aymoré) como credora, e a pessoa jurídica CAMILLA KELLY GUIMARAES SILVA ME como revendedora. Desse contrato, consta assinatura como sendo da autora, porém sua autenticidade foi por ela impugnada (ID 72641559 - Pág. 10/11, fls. 60/61). Essa pessoa jurídica revendedora é correspondente das rés, conforme contrato de prestação de serviços de correspondente de ID 72641559 - Pág. 1/6, fls. 51/56. A cédula de crédito de ID 72641559 - Pág. 10/11, fls. 60/61, foi contratada em conjunto com seguro firmado com a primeira ré (Santander), conforme se verifica do ID 72641559 - Pág. 11/13, fls. 61/63. Dessa proposta de adesão de seguro também conta assinatura aposta como sendo da autora, porém, por ela impugnada. Assim, todo esse contexto, atrai a legitimidade do primeiro requerido. Por essa razão, repilo a preliminar de ilegitimidade passiva da ré. Lado outro, os requeridos pugnaram pela denunciação da lide de CAMILLA KELLY GUIMARAES SILVA ME, CNPJ: 29.034.751/0001-00, sob argumento de que essa pessoa jurídica atuou como revendedora do veículo financiado, logo, poderá fornecer informações acerca do real favorecido do contrato de financiamento, uma vez que a autora alega não ter sido ela. Sustentam, assim, a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação ao beneficiário da transação. Percebe-se, assim, que o intuito da parte ré é estabelecer a responsabilidade exclusiva de terceiro ou garantir seu direito de regresso caso seja condenada a indenizar o consumidor, incidindo os ditames do art. 125, II, do CPC. Nesse descortino, a denunciação da lide não deve ser admitida, segundo remansosa jurisprudência, mormente em se tratando de relação consumerista, quando importar na introdução de fundamento novo, inexistente na relação originária, tal como se verifica nos autos, sob pena de subverter a própria finalidade do instituto, que busca prestigiar a celeridade e a economia processual. Demais disso, do contrato carreado aos autos não consta a obrigação da denunciada a indenizar o denunciante em ação regressiva. Quadra aclarar que eventual direito de ressarcimento, a ser perseguido em ação própria, fundada na relação jurídica eventualmente existente entre terceira pessoa e a contestante, não será, por óbvio, afetado ou discutido na presente demanda, o que recrudesce a inviabilidade da litisdenunciação, na hipótese específica dos autos. Assim, indefiro o pedido de denunciação. Noutro giro, os requeridos aduziram vício de representação da autora, consubstanciado na ausência de comprovante de residência e documento de identificação da autora nos autos. Outrossim, sem razão os requeridos. Destaco que a autora juntou aos autos cópia de sua CNH no ID 74826271, fl. 146. Ocorre que a ausência de comprovante de residência, ou mesmo documento de identificação da parte autora, não são documentos indispensáveis à propositura da ação, porquanto, por vezes, desnecessários ao deslinde da controvérsia, como no caso em comento. Assim, não vislumbro razão para extinção do feito por essa razão. No entanto, ponderando que o requerido pugnou pela juntada do documento aos autos, bem como que poderá contribuir para a verificação da regularidade do contrato questionado nos autos, notadamente acerca do endereço informado no ajuste, determino a intimação da autora para juntada do seu comprovante de residência aos autos. Realço que, como dito anteriormente, o comprovante de residência não é indispensável ao deslinde da controvérsia, mas poderá contribuir (ou não) para a elucidação do caso, bem como evitar alegação de cerceamento de defesa. Inexistem outras questões processuais pendentes de apreciação e passo, portanto, à fixação dos pontos controvertidos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos, em que a autora sustenta que não firmou o contrato de financiamento no 00020031764207 e a CCBI/433261480 com os réus, razão pela qual o débito cobrado pelos requeridos é indevido, assim como a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplente e protesto do débito, ensejando reparação por danos morais e o pedido de declaração de nulidade dos contratos. Por fim, a autora sustenta que os requeridos descumpriram a determinação liminar e reinseriram seu nome nos cadastros de inadimplente, bem como reativaram o protesto em seu nome. Os requeridos, de outro lado, afirmam a cobrança decorre de dívida inadimplida pela autora e rechaçam o pleito de danos morais, sob alegação de inocorrência de ato ilícito pelos réus, bem como não comprovada a ocorrência de dano moral pela autora. Defendem o cumprimento da determinação liminar. É inconteste nos autos que o nome da autora foi incluído no SPC pela segunda ré (Aymoré), em 12/03/2020, decorrente do débito de R$25.006,56 do contrato de financiamento supostamente firmado entre a ora autora e o primeiro requerido (Santander), em 9/1/2020 (contrato no 00020031764207), bem como o protesto do nome da autora relativo ao suposto débito de R$3.424,21 decorrente da CCBI/433261480, cujo credor é a segunda ré. Fixo como pontos controversos: 1) a autenticidade das assinaturas postas como sendo da autora nos documentos de ID 72641559 - Pág. 8/9, fls. 58/59 (CRLV do veículo financiado); ID 72641559 - Pág. 10/11, fls. 60/61 (contrato de financiamento); e ID 72641559 - Pág. 12/13, fls. 62/63 (proposta de adesão de CDC protegido com desemprego); 2) a ocorrência de danos morais. A autora pugnou pela realização de prova grafotécnica, e os requeridos pugnaram pela oitiva de testemunhas. Defiro, pois, a realização de perícia grafotécnica, nomeando como perito do Juízo a Sra. PATRICIA DAHER, profissional cadastrada perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimada a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, reputo que incide na hipótese a regra do art. 429, II do CPC, segundo a qual o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação de sua autenticidade, como ocorre na situação em testilha. Dessa forma, caberá à parte ré, quem produziu os documentos, comprovar sua autenticidade e, por conseguinte, arcar com os custos da realização da prova grafotécnica. Nesse contexto, o pagamento dos honorários periciais deverá ser realizado solidariamente pelos requeridos. Caso não haja o pagamento dos honorários fixados, deverá a parte ré arcar com o ônus de sua inércia, qual seja, conclusão de falsidade da assinatura da autora nos documentos impugnados. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, a contar da data que for realizada a perícia. Faculto às partes, no prazo de 15 dias, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Como quesito do Juízo deverá a Sra. Perita informar se foi a Sra. LUCIMAR MARIA DE AZEVEDO quem assinou os documentos de ID 72641559 - Pág. 8/9, fls. 58/59 (CRLV do veículo financiado); ID 72641559 - Pág. 10/11, fls. 60/61 (contrato de financiamento); e ID 72641559 - Pág. 12/13, fls. 62/63 (proposta de adesão de CDC protegido com desemprego). Caso a nobre perita requeira, deverão os requeridos depositarem, perante a Secretaria deste Juízo, no prazo de quinze dias, os documentos de ID 72641559 - Pág. 8/9, fls. 58/59; ID 72641559 - Pág. 10/11, fls. 60/61; e ID 72641559 - Pág. 12/13, fls. 62/63, em sua versão original ao fim de viabilizar a realização da perícia. Intime-se a perita nomeada para dizer se aceita o encargo e informar o valor de seus honorários. A necessidade de produção de prova testemunhal será avaliada após a conclusão da prova pericial, ao fim de evitar medidas inúteis. Por fim, no que tange à alegação da autora de descumprimento da determinação liminar pelos requeridos, a autora afirma que houve inclusão e posterior retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplente, mesmo após a determinação liminar. Alega, também, que o protesto foi reativado. Os requeridos, de sua vez, afirmam que cumpriram a determinação liminar de retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplente e pugnaram pela reexpedição de ofício ao Cartório de Taguatinga para suspensão do protesto. Em relação à retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplente, ao fim de sanar dúvidas acerca de eventual descumprimento pelos requeridos, defiro parcialmente pedido formulado pela autora para determinar a expedição de ofício ao SPC requisitando informações acerca do histórico de ocorrências registradas em nome da autora, a partir de 19/8/2020 (data da decisão em que foi deferida a tutela antecipada – ID 70324979, fls. 28/29). Expeça-se ofício. Quanto ao protesto do título em nome da autora, observo que foi encaminhado ofício por este Juízo (ID 70337835, fls. 33/34), contudo, ausente resposta. Assim, reexpeça-se o ofício de ID 70337835, fls. 33/34, ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Taguatinga-DF, para cumprimento da ordem de suspensão da publicidade do protesto de protocolo 3048554. Após o retorno de resposta dos ofícios, dê-se vista dos autos às partes. Por fim, fica a autora intimada para juntar aos autos documento de identificação em melhor qualidade (ID 74826271, FL. 146) e seu comprovante de residência, notadamente no período da contratação em dezembro de 2019. Prazo de 15 dias. Doutro lado, promova a Secretaria do Juízo pesquisa no sistema disponível sobre a existência de registro do veículo de ID 72641559 – Pág. 8, fl. 58 em nome da autora.” (Grifei) Alegam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo, já que recebeu o valor referente ao negócio jurídico discutido na origem. Argumentam que, além “da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa do recorrente, bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC.” (Num. 26387098 - Pág. 5). Invocam os artigos 114, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil e dizem que, caso não se admita a denunciação, devem ser aplicados tais dispositivos legais, haja vista que, em “caso de eventual condenação do agravante nesses autos, uma futura ação regressiva proposta em face do beneficiário também seria infrutífera já que de fato, aquela operação foi legítima.” (Num. 26387098 - Pág. 6). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento, com o deferimento da denunciada da lide. Preparo regular (Num. 26387100). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706830-62.2020.8.07.0003, entre outros temas, indeferiu o pedido de denunciação da lide por meio do qual os ora Agravantes postulavam o ingresso de CAMILLA KELLY GUIMARAES SILVA ME no Feito originário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). In casu, não se vislumbra a probabilidade do direito dos Agravantes, tendo em vista que a relação jurídica de direito material discutida na origem submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e, assim, a intervenção de terceiro pretendida pelos ora Agravantes encontra óbice no art. 88 do referido CDC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FATO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 70, III, DO CPC; ARTS. 13; 14 e 88 DO CDC. 1. Ação declaratória c/c reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 08/11/2011. 2. Discussão relativa ao cabimento da denunciação da lide em ação de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço. 3. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 1286577/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013 - grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017) A referida orientação também é perfilhada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, como pode ser observado dos seguintes precedentes: “O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide (art. 88) e o chamamento ao processo somente é admitido na hipótese prevista no art. 101, II.” (Acórdão n.957048, 20150111128970APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177 - excerto) “Inadmissível a intervenção de terceiros nas ações pautadas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de atrasar a solução do litígio em razão da necessidade de abrir novo contraditório e nova dilação probatória, prejudicando o consumidor.” (Acórdão n.933673, 20130710053954APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 435/484 - excerto) Nesse descortino, ao menos sob o enfoque permitido na presente sede processual, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador